Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712570-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HIAGO RUYTLER MEIRELES MENDONCA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46530118- Pág 1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora